Tribunal: TJMT
Processo: 0023270-40.2006.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023270-40.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALDEMIR MARCOS MARCIANO - CPF: 967.613.181-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
- ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC – NÃO CONFIGURADA A INÉRCIA DO EXEQUENTE -
RECURSO PROVIDO
.

A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, pressupõe a negligência do autor, que mesmo após intimado pessoalmente, não impulsiona o feito. Assim, é indispensável que se revele o intuito de abandoná-lo.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória extinta sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC.

O apelante alega que impulsionou o feito sempre que necessário e que a extinção em questão não contribui para a efetividade do processo.

Registra que não foi observado o fim social a que a lei se destina e que “
o Julgador deve priorizar a resolução do mérito em detrimento do reconhecimento do vício processual, para, assim, evitar que ocorram vários ajuizamentos requerendo o mesmo objeto daquela já extinta
”.

Sem contrarrazões, uma vez que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação foi extinta, sem julgamento de mérito, ante o abandono da parte autora, que não teria diligenciado para citar a ré.

O processo foi distribuído em 14-12-2006 e em 16-04-2007 foi proferido o despacho inicial (id. nº 126181894 - Pág. 4).

A citação do executado e o mandado de execução foram expedidos e a correspondência foi devolvida, em 10-12-2007, sem cumprimento em razão da não localização do requerido (id. 126181894 - Pág. 71).

Após requerimento, o edital de citação foi publicado em 16-11-2009 (id. 126181896 - Pág. 9).

A Defensoria Pública, como curadora especial, apresentou os Embargos Monitórios em 28-04-2011 (126181896 - Pág. 17).

O banco pleiteou o prosseguimento do feito por duas vezes (id. 126181896 - Pág. 19 e 26) e os embargos foram julgados improcedentes em 19-01-2016 (id. 126181896 - Pág. 17 e 32).

Após a conversão para cumprimento de sentença, o apelante requereu as diligências necessárias em 06-03-2017, 21-09-2017, 31-10-2017, 10-01-2018, 28-05-2018, 16-06-2018, 07-03-2019, 23-04-2019, 05-07-2019, 15-10-2019 e 07-11-2019 (id. 126181896 - Pág. 45, 51, 57, 63, 71, 74; 126184151 - Pág. 9, 13, 19, 24, 30).

Determinada a intimação do autor em 01-12-2021 para dar prosseguimento do feito sob pena de arquivamento (id. 126184163).

Aos 15-12-2021 ele pediu pela dilação de prazo por 5 dias para se manifestar (Id nº 126184165) e em 12-01-2022 requereu a retificação do termo de penhora (Id nº 126184167).

Em seguida a lide foi extinta por abandono da causa, com amparo no art. 485, III, do CPC.

A extinção com fundamento nesse dispositivo pressupõe a negligência do autor, que mesmo após intimado pessoalmente, não impulsiona o feito. Assim, é indispensável que se revele o intuito de abandoná-lo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DA PARTE - OCORRÊNCIA
- SENTENÇA CASSADA. A extinção do processo por abandono de causa pelo autor exige prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do NCPC.
Como a parte manifestou-se nos autos requerendo o andamento do feito, de forma tempestiva, a sentença que extinguiu o feito com base no art. 485, III, do NCPC deve ser cassada.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.672758-1/001, Relator (a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2019, publicação da sumula em 17/05/2019)

Como se vê, os atos processuais demonstram não ter ocorrido o abandono da causa, uma vez que o exequente respondeu às intimações que lhe foram dirigidas, com o propósito claro de viabilizar o andamento regular do processo, além de requerer as ações indispensáveis como a citação e a intimação da penhora por edital, a expedição de certidão de crédito, a averbação da execução na matrícula do bem encontrado, dentre outras.

Desse modo, não foram cumpridos os requisitos exigidos, e portanto a extinção é indevida.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022